Tribunal: STF
Processo: RE 1401855
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. LEIS ESTADUAIS NS. 11.717/1994 E 21.333/2014. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO —SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AGENTE DE SEGURANÇA SÓCIOEDUCATIVO - TÍTULO EFETIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO - ARTS. 1º E 6º DA LEI ESTADUAL Nº 11.717/94 - LEI 15.302/04 - LEI 21.333/14 - SENTENÇA CONFIRMADA. 



    O objetivo buscado pela lei ao instituir o adicional de local de trabalho é recompensar os servidores que exercem atividades em local perigoso, sujeito a maior desgaste físico e psíquico. 



    A Lei 21.333/14 reformou os artigos 1º e 6º da Lei 11.717/94, excluindo os agentes de segurança socioeducativa da categoria de servidores que podem auferir em seus vencimentos o adicional de local de trabalho” (fl. 1, vol. 39).



    2. O recorrente alega contrariados o art. 7º, o inc. XV do art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República, ao argumento de que “a Lei estadual nº 11.717/94, é explícito em fixar o percentual do adicional conforme o porte do estabelecimento. Os documentos carreados aos autos atestam que os servidores, inclusive o recorrente, trabalham em unidade de médio porte, caso em que o adicional deve ser pago à base de 60% (sessenta por cento) do salário básico” (sic, fl. 5, vol. 48).



    Pondera que, “embora referido dispositivo também tenha sido revogado pela Lei 21.715, de 13/07/2015, e mesmo em se tratando de gratificação de caráter transitório, que, em princípio, não se incorpora aos vencimentos, a repentina supressão do benefício aos servidores em atividade e que já implementavam as condições necessárias ao pagamento da verba, sem que se modificassem as situações do exercício da atividade que justificavam seu pagamento, é dizer, as condições de trabalho, importaria a violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos” (fl. 5, vol. 48).



    Pede “seja o recurso extraordinário recebido, conhecido no mérito provido para reconhecer a violação aos artigos 37, inciso XV, no que toca a irredutibilidade de vencimentos e ao artigo 7 e 39 § 3º da constituição da república, reformando o acórdão para reconhecer ao recorrente o direito de percepção do adicional de local de trabalho, conforme pedido na inicial e em petição de recurso de apelação” (sic, fl. 9, vol. 48).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. A apreciação do pleito recursal demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis estaduais ns. 11.717/1994 e 21.333/2014), procedimento incabível em recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-POBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 899.543, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.9.2016). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE LOCAL DE TRABALHO. LEI ESTADUAL 11.717/1994. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. MATÉRIA DIVERSA DA TRATADA NO ARE 646.000 (TEMA 551). 1. Nos termos da orientação sedimentada na Súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em debate. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 918.037-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.12.2015). 



    Confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RE n. 1.391.454, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.8.2022; RE n. 1.383.174, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 26.5.2022; RE n. 1.368.637, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.3.2022; RE n. 1.369.900, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 14.3.2022; e ARE n. 1.165.603, de minha relatoria, DJe 18.10.2018.



    5. Inviável o recurso extraordinário pela al. c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, pois o Tribunal de origem não julgou válido lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição da República. Incide na espécie a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. O TRIBUNAL A QUO NÃO JULGOU VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADO EM FACE DA CONSTITUIÇÃO. INAPLICÁVEL DO O RECURSO PELA ALÍNEA C DO INC. III, DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 792.884-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.4.2011).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.215.344-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora